Tribunal: TJES
Processo: 0022941-10.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. FALTA DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda ajuizada por Jêniffer Teixeira da Silva e Krysthel Camille Teixeira da Rocha, companheira e filha do falecido Kleber Luiz Vaneli da Rocha. Alegam que a transferência de imóvel para Taynah Alves Rocha, realizada por Paulina Regio Lyra e José Eugênio Flores Lyra, configura ato simulado com o objetivo de burlar direitos sucessórios, impedindo o acesso das herdeiras ao patrimônio do falecido. Sustentam que o negócio jurídico foi realizado sem o consentimento da descendente Krysthel Camille, em afronta ao artigo 496 do Código Civil, e requerem sua nulidade por simulação, conforme artigo 167 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de consentimento de descendente em venda de imóvel entre ascendente e descendente caracteriza nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico; e (ii) verificar a ocorrência de decadência para o exercício do direito de pleitear a anulação do ato jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alienação entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante, configura negócio jurídico anulável, nos termos do artigo 496 do Código Civil, e não nulo de pleno direito.

4. A anulabilidade do negócio jurídico está sujeita ao prazo decadencial de dois anos, conforme artigo 179 do Código Civil, contados da data da conclusão do ato.

5. A alegação de simulação do negócio jurídico para ocultar patrimônio do falecido não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, sendo necessário comprovação robusta da intenção dolosa das partes envolvidas.

6. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.679.501/GO) estabelece que a venda entre ascendente e descendente, direta ou por interposta pessoa, é regida pelo artigo 496 do Código Civil e que o prazo decadencial de dois anos é aplicável, salvo prova inequívoca de simulação.

7. No caso concreto, a escritura pública de compra e venda foi registrada em 24/07/2009, e a ação foi ajuizada apenas em 07/08/2018, ultrapassando o prazo de dois anos para questionamento, o que configura decadência do direito das autoras.

8. A inércia das autoras, mesmo após o conhecimento da transação em 2016, reforça o reconhecimento da decadência, conforme os elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A venda de ascendente para descendente, realizada sem o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante, é negócio jurídico anulável, sujeitando-se ao prazo decadencial de dois anos, nos termos do artigo 496 c/c artigo 179 do Código Civil.

2. A alegação de simulação exige prova concreta e robusta para afastar a decadência prevista na legislação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 167, 179 e 496.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.679.501/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/3/2020, DJe 13/3/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022941-10.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JENIFFER TEIXEIRA DA SILVA e outros

APELADO: PAULINA REGIO LYRA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE. FALTA DE CONSENTIMENTO DOS DEMAIS DESCENDENTES. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda ajuizada por Jêniffer Teixeira da Silva e Krysthel Camille Teixeira da Rocha, companheira e filha do falecido Kleber Luiz Vaneli da Rocha. Alegam que a transferência de imóvel para Taynah Alves Rocha, realizada por Paulina Regio Lyra e José Eugênio Flores Lyra, configura ato simulado com o objetivo de burlar direitos sucessórios, impedindo o acesso das herdeiras ao patrimônio do falecido. Sustentam que o negócio jurídico foi realizado sem o consentimento da descendente Krysthel Camille, em afronta ao artigo 496 do Código Civil, e requerem sua nulidade por simulação, conforme artigo 167 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de consentimento de descendente em venda de imóvel entre ascendente e descendente caracteriza nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico; (ii) verificar a ocorrência de decadência para o exercício do direito de pleitear a anulação do ato jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A alienação entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante, configura negócio jurídico anulável, nos termos do artigo 496 do Código Civil, e não nulo de pleno direito.

4. A anulabilidade do negócio jurídico está sujeita ao prazo decadencial de dois anos, conforme artigo 179 do Código Civil, contados da data da conclusão do ato.

5. A alegação de simulação do negócio jurídico para ocultar patrimônio do falecido não encontra respaldo probatório suficiente nos autos, sendo necessário comprovação robusta da intenção dolosa das partes envolvidas.

6. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.679.501/GO) estabelece que a venda entre ascendente e descendente, direta ou por interposta pessoa, é regida pelo artigo 496 do Código Civil e que o prazo decadencial de dois anos é aplicável, salvo prova inequívoca de simulação.

7. No caso concreto, escritura pública de compra e venda registrada em 24/07/2009, e a açãoi ajuizada apenas em 07/08/2018, ultrapassando o prazo de dois anos para questionamento, o que configura decadência do direito das autoras.

8. A inércia das autoras, mesmo após o conhecimento da transação em 2016, reforça o reconhecimento da decadência, conforme os elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A venda de ascendente para descendente, realizada sem o consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante, é negócio jurídico anulável, sujeitando-se ao prazo decadencial de dois anos, nos termos do artigo 496 c/c artigo 179 do Código Civil.

2. A alegação de simulação exige prova concreta e robusta para afastar a decadência prevista na legislação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 167, 179 e 496.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.679.501/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10/3/2020, DJe 13/3/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme delineado nos autos, o presente caso envolve ação declaratória de nulidade de escritura pública de compra e venda, ajuizada por Jêniffer Teixeira da Silva e Krysthel Camille Teixeira da Rocha, que alegam a ocorrência de simulação em um negócio jurídico que resultou na transferência de imóvel em nome da apelada Taynah Alves Rocha.

As apelantes, respectivamente companheira e filha do falecido Kleber Luiz Vaneli da Rocha, sustentam que o imóvel seria, na realidade, parte do patrimônio do
de cujus
e que a transação teria sido simulada para ocultar o real proprietário do bem.

Ainda de acordo com elas, a transferência do imóvel, realizada por Paulina Regio Lyra e José Eugênio Flores Lyra, em nome de Taynah Alves Rocha, teve por objetivo burlar os direitos sucessórios e impedir o acesso das herdeiras ao patrimônio deixado pelo falecido. Alegam, ademais, que o imóvel era utilizado como escritório de advocacia por Kleber Luiz e que a transação careceu de consentimento por parte da descendente Krysthel, caracterizando afronta ao disposto no artigo 496 do Código Civil.

Por fim, buscam a declaração de nulidade do negócio jurídico, sob o argumento de que este seria um ato simulado, nulo de pleno direito, nos termos do artigo 167 do Código Civil.

Pois bem. A matéria sub judice, ao contrário do que sustentam as apelantes, deve ser analisada à luz do artigo 496 do Código Civil, que dispõe:
“É anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido”
.

Nesse contexto, a legislação reconhece a alienação entre ascendentes e descendentes como juridicamente válida, desde que respeitados os requisitos formais de consentimento dos demais descendentes e do cônjuge do alienante. A ausência desses requisitos caracteriza o ato como anulável, e não nulo de pleno direito, sujeitando-o ao prazo decadencial de dois anos para questionamento, conforme previsto no artigo 179 do mesmo diploma legal:

Art. 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se a anulação, será este de dois anos, a contar da data da conclusão do ato.

No caso concreto, restou incontroverso que Paulina Regio Lyra, mãe da compradora registrada Taynah Alves Rocha, alienou diretamente o imóvel sem o consentimento da descendente Krysthel Camille. Essa circunstância configura, inequivocamente, hipótese de venda entre ascendente e descendente, que é anulável à luz do artigo 496 do Código Civil.

Adicionalmente, a alegação de que o imóvel teria sido transferido de forma simulada para ocultar seu vínculo com Kleber Luiz Vaneli da Rocha não se sustenta, dada a ausência de provas robustas e específicas que demonstrem a intenção dolosa das partes em mascarar o real proprietário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp nº 1.679.501/GO, é clara ao estabelecer que a venda de ascendente para descendente, mesmo que envolva alegação de simulação por interposta pessoa, permanece regida pelas disposições do artigo 496 do Código Civil.

No referido precedente, a Corte reafirmou que o prazo decadencial de dois anos para pleitear a anulação do negócio é imperativo e não pode ser afastado com base em alegações genéricas de simulação, a menos que haja comprovação concreta do vício alegado. Confira-se:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DE BEM. ASCENDENTE A DESCENDENTE. INTERPOSTA PESSOA. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO DECADENCIAL DE 2 (DOIS) ANOS PARA ANULAR O ATO. 1. Ação declaratória de nulidade de atos jurídicos cumulada com cancelamento de registro público, por meio da qual se objetiva a desconstituição de venda realizada entre ascendente e descendente, sem o consentimento dos demais descendentes, em nítida inobservância ao art. 496 do CC/02. 2. Ação ajuizada em 09/02/2006. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/04/2017. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal é definir se a venda de ascendente a descendente, por meio de interposta pessoa, é ato jurídico nulo ou anulável, bem como se está fulminada pela decadência a pretensão dos recorridos de desconstituição do referido ato. 4. Nos termos do art. 496 do CC/02, é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. 5. O STJ, ao interpretar a norma inserta no artigo 496 do CC/02, perfilhou o entendimento de que a alienação de bens de ascendente a descendente, sem o consentimento dos demais, é ato jurídico anulável, cujo reconhecimento reclama: (i) a iniciativa da parte interessada; (ii) a ocorrência do fato jurídico, qual seja, a venda inquinada de inválida; (iii) a existência de relação de ascendência e descendência entre vendedor e comprador; (iv) a falta de consentimento de outros descendentes; e (v) a comprovação de simulação com o objetivo de dissimular doação ou pagamento de preço inferior ao valor de mercado. Precedentes. 6. Quando ocorrida a venda direta, não pairam dúvidas acerca do prazo para pleitear a desconstituição do ato, pois o CC/02 declara expressamente a natureza do vício da venda - qual seja, o de anulabilidade (art. 496) -, bem como o prazo decadencial para providenciar a sua anulação - 2 (dois) anos, a contar da data da conclusão do ato (art. 179). 7. Nas hipóteses de venda direta de ascendente a descendente, a comprovação da simulação é exigida, de forma que, acaso comprovada que a venda tenha sido real, e não simulada para mascarar doação - isto é, evidenciado que o preço foi realmente pago pelo descendente, consentâneo com o valor de mercado do bem objeto da venda, ou que não tenha havido prejuízo à legítima dos demais herdeiros -, a mesma poderá ser mantida. 8. Considerando que a venda por interposta pessoa não é outra coisa que não a tentativa reprovável de contornar-se a exigência da concordância dos demais descendentes e também do cônjuge, para que seja hígida a venda de ascendente a descendente, deverá ela receber o mesmo tratamento conferido à venda direta que se faça sem esta aquiescência. Assim, considerando anulável a venda, será igualmente aplicável o art. 179 do CC/02, que prevê o prazo decadencial de 2 (dois) anos para a anulação do negócio. Inaplicabilidade dos arts. 167, § 1º, I, e 169 do CC/02.
10. Na espécie, é incontroverso nos autos que a venda foi efetivada em 27/02/2003, ao passo que a presente ação somente foi protocolizada em 09/02/2006. Imperioso mostra-se, desta feita, o reconhecimento da ocorrência de decadência, uma vez que, à data de ajuizamento da ação, já decorridos mais de 2 (dois) anos da data da conclusão do negócio. 11. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.679.501/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 13/3/2020.)

No caso presente, o registro da escritura pública de compra e venda ocorreu em 24/07/2009, ao passo que a ação foi ajuizada somente em 07/08/2018, quando já transcorridos mais de nove anos da conclusão do ato. Assim, resta configurada a decadência do direito das autoras de questionar a validade do negócio jurídico.

A narrativa das apelantes, embora revele insatisfação com a destinação do imóvel, não afasta o enquadramento jurídico correto da questão como hipótese de anulabilidade sujeita à decadência. Isso porque, mesmo que a transferência tenha ocorrido com aparência de irregularidade, as autoras apelantes tiveram conhecimento da alienação desde 2016, após o falecimento de Kleber Luiz, o que reforça a inércia em questionar o ato dentro do prazo legal.

Em suma, as circunstâncias do caso, analisadas sob a luz dos fatos apurados e do entendimento consolidado do STJ, conduzem à conclusão de que o negócio jurídico, embora sujeito a vícios formais, encontra-se protegido pela decadência.

Portanto, a sentença de primeiro grau, ao reconhecer a decadência nos termos do artigo 179 do Código Civil, encontra-se em plena consonância com os fatos do caso concreto e com a jurisprudência consolidada, não havendo razão para sua reforma.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele
nego
provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº
0022941-10.2018.8.08.0035

Apelante:
Jeniffer Teixeira da Silva e Krysthel Camille Teixeira da Rocha

Apelado:
Paulina Regio Lyra, Taynah Alves Rocha e Espolio de Kleber Luiz Vaneli da Rocha

Relator:
Desembargador Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor analisar o caso trazido à apreciação desta c. Câmara.

Ao compulsar detidamente o caderno eletrônico não alcancei conclusão distinta daquela obtida pelo e. Des. Relator JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, acompanhado pela e. Desª. JANETE VARGAS SIMÕES, no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, em razão da decadência do direito perseguido.

Assim,
ACOMPANHO
na íntegra o voto do e. Des. Relator.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

SESSÃO: Sessão Ordinária Presencial de 18/02/2025

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões